Tribunal: TJES
Processo: 5001583-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001583-54.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ARAUJO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DO JUÍZO A
QUO
RECONHECEU A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO DO AUTOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICA-SE A PRESCRIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 27 DO CDC. CINCO ANOS. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. RETORNO AO
STATUS A QUO
. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001583-54.2024.8.08.0014

Recorrente: DANIEL ARAUJO DA SILVA

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10024475).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DANIEL ARAUJO DA SILVA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há que se falar em prescrição da presente demanda;
b)
que não contratou o empréstimo no valor de R$17.151,71 e procedeu com a devolução de tal quantia;
c)
que teve a quantia de R$3.270,00 descontada de sua conta bancária de forma indevida;
d)
que a parte recorrida não comprovou a relação contratual que embasasse os descontos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Preliminarmente, o juízo originário extinguiu o feito sem resolução de mérito, haja vista ter verificado a ocorrência do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Contudo, é cediço que a discussão dos autos é sobre a existência de negócio jurídico, ao passo que pode ser declarada a (in)existência a qualquer tempo.

Todavia, em relação aos valores descontados, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que aos contratos consumeristas é aplicado o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC, qual seja 5 (cinco) anos.

Vejamos a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONVERSÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO AO MÚTUO PRINCIPAL. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUÇÃO A ERRO. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO STRICTO SENSU. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I- Aplicam-se as disposições do CDC à vítima de evento danoso, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.078/1990 e às relações mantidas com entre pessoa física e instituições bancárias, conforme preceitua a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça
. II- Tratando-se de contrato bancário regido pelo CDC, o prazo prescricional para que o contratante reclame anulabilidade ou inexistência de débito é de cinco anos, a teor do disposto no art. 27 do CDC
. III- Comprovado que a vontade do consumidor foi a de celebrar contrato de empréstimo consignado stricto sensu, a vinculação dessa avença a cartão de crédito, não requerido, cuja tarjeta sequer foi utilizada, implica em erro na pactuação, possibilitando sua anulação parcial. IV- Considerando a vontade do mutuário no momento da contratação, o pacto ajustado deve subsistir, mas na modalidade de empréstimo consignado, com alteração da taxa média de juros remuneratórios conforme alíquota média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época. V- A cobrança feita pelo banco nos termos contratados não enseja dano moral indenizável. VI- Recursos conhecidos, prejudicial de prescrição afastada e méritos não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.093058-8/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2023, publicação da súmula em 11/09/2023)

Desta forma, como o depósito em conta bancária ocorreu no dia 29/03/2019 e a demanda foi proposta no dia 19/02/2024, não verifico a ocorrência de prescrição no presente caso.

Outrossim, entendo que no presente caso impõe-se o julgamento do feito com resolução do mérito, aplicando-se a Teoria da Causa Madura (artigo 1013, §3, inciso II, do CPC/15
), para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais por esta Turma Recursal.

No caso em apreço, a parte recorrida alega não ter realizado o contrato de nº 6313454, que culminou na realização de depósito em conta bancária do recorrente/autor no valor de R$17.151,71.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança efetuada.

Em análise dos autos, notadamente das provas documentais juntadas pelo recorrido em sede de contestação,
verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve a regular contratação do contrato que culminou na cobrança, ora objeto dos autos.

O fato de não haver um contrato assinado implica na inexistência do negócio jurídico.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva, e em dobro.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
, situação que vislumbro nos autos uma vez que não houve comprovação da legalidade da cobrança realizada, pelo qual a mesma ocorreu de forma indevida.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável a fixação do valor de R$5.000,00, que é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR
a inexistência da contratação de crédito de nº
6313454, no valor de R$17.151,71;

b)
CONDENAR
o recorrido ao ressarcimento das quantias cobradas, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

c)
condenar a parte recorrida a indenizar os danos morais à recorrente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a citação e da data do arbitramento apenas pela Selic.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)